Tribunal: TJES
Processo: 0001658-18.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes cometidos contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 143 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-06-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001658-18.2023.8.08.0014

RECORRENTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL

RECORRIDOS
:
FELIPE RODRIGUES, IAGO BORGES DO NASCIMENTO, DEIVID GONCALVES DA SILVA, JOCELIO MOREIRA E UGERBESON ALVES DE SOUZ
A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LIBERDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Embora existam indícios de que o
s
apelado
s
teria
m

participação na associação criminosa
narrad
a
na denúncia, tais indícios não são suficientes para a formação do juízo condenatório
e manutenção da prisão dos mesmos
.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001658-18.2023.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPE RODRIGUES e outros (4)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001658-18.2023.8.08.0014

RECORRENTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL

RECORRIDOS
:
FELIPE RODRIGUES, IAGO BORGES DO NASCIMENTO, DEIVID GONCALVES DA SILVA, JOCELIO MOREIRA E UGERBESON ALVES DE SOUZ
A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LIBERDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Embora existam indícios de que o
s
apelado
s
teria
m

participação na associação criminosa
narrad
a
na denúncia, tais indícios não são suficientes para a formação do juízo condenatório
e manutenção da prisão dos mesmos
.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 11 de junho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001658-18.2023.8.08.0014

RECORRENTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL

RECORRIDOS
:
FELIPE RODRIGUES, IAGO BORGES DO NASCIMENTO, DEIVID GONCALVES DA SILVA, JOCELIO MOREIRA E UGERBESON ALVES DE SOUZ
A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face da r. decisão proferida MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que concedeu liberdade provisória aos réus
FELIPE RODRIGUES, IAGO BORGES DO NASCIMENTO, DEIVID GONCALVES DA SILVA, JOCELIO MOREIRA E UGERBESON ALVES DE SOUZ
A
nos autos da ação penal nº 0001658-18.2023.8.08.0014 (Operação Darcell).

O
Parquet
pugna pela
reforma da sentença
, sob a alegação de que afloram dos autos elementos de convicção suficientes acerca da necessidade da segregação cautelar
dos apelados
, não havendo motivação idônea para a revogação da custódia preventiva.

P
ois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Conforme visto alhures, requer o
Parquet
a decretação da prisão preventiva dos recorridos, ao argumento de que as circunstâncias do caso justificam a necessidade da segregação cautelar dos réus.

Consta na denúncia que:

“
(...
)
“a polícia judiciária local deflagrou investigação denominada “
OPERAÇÃO DARCELL
”, cuja investigações se iniciaram através dos fatos delituosos apurados nos autos do inquérito policial nº 071/2022/DENARC/15ªDR-COL, o qual teve como indiciado DARLAN ALVES FERREIRA, preso em flagrante delito no dia 02 de setembro de 2022, pelos crimes descritos no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, § 1º, II, da Lei nº 10.826/03. Por ocasião da prisão em flagrante de Darlan, foi apreendido 1 (um) aparelho celular XIAOMI de cor azul, modelo Redmi Note 8, do qual, conforme se verifica nos autos do processo nº. 0003968-31.2022.8.08.0014, fora judicialmente autorizada a análise pericial para se extrair os dados do aludido aparelho a que os recorridos foram denunciados

(...)”

Compulsando a sentença, verifica-se que
a magistrada
a quo
, ao conceder liberdade provisória aos réus, fundamentou sua decisão na suposta
ausência de elementos que demonstrem a periculosidade concreta dos acusados e que a soltura deles seja suficiente para afetar a ordem pública,
nos seguintes termos:

“
(...)
por outro lado, os indiciados
FELIPE, UGERBESON, IAGO, DEIVID e JOCÉLIO
são primários, não possuem funções proeminentes na suposta associação criminosa e não estão envolvidos com comércio e/ou emprego de arma de fogo. Assim, quanto aos investigados Felipe, Ugerbeson, Iago e Deivid
não vislumbro elementos que justifiquem a prorrogação de suas prisões
. No mesmo viés, não entendo necessária, ao menos por ora, a prisão do indiciado JOCÉLIO MOREIRA
(...)”.

Considerando que
o princípio da presunção de inocência imponha a liberdade como regra, a existência do
periculum libertatis
permite excepcioná-la, possibilitando ao julgador, frente ao caso concreto, a deliberação acerca da necessidade de manter os acusados no cárcere.

Entretanto, compulsando os autos entendo que não merece reforma o
decisum
nesse ponto, eis que as provas carreadas aos autos deixam dúvidas acerca da autoria do delito. Explico.

Verifico que

o raciocínio adotado pelo douto julgador reside no fato de que não há certeza de que
os apelados tinham funções proeminentes na suposta associação criminosa
.
Ou seja, a instrução processual não logrou êxito em comprovar
que em relação a estes acusados, os mesmos estariam envolvidos com comércio e/ou emprego de arma de fogo
, eis que dependeria de prova da consciência da eventualidade de um resultado e da concomitante aceitação do risco desse resultado.

Por sinal, o externado exprime a inteligência da disposição do art. 155 do CPP, segundo qual “..
é vedado ao juiz proferir sentença

condenatória com elementos colhidos exclusivamente na fase de inquérito, ou não corroborados em fase judicial sob o crivo do contraditório
. ...”.
(TJMG; APCR 0152572-71.2019.8.13.0701; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues; Julg. 12/04/2023; DJEMG 12/04/2023).

Portanto, na ausência de dados probatórios submetidos ao contraditório hábeis a lastrear o acolhimento da pretensão punitiva Estatal, a absolvição é o caminho a ser trilhado, inexistindo outra direção a ser seguida.

Deste modo, atenta-se à fragilidade das provas produzidas nos autos, restando dúbia a participação dos ora apelados na associação criminosa. Sabendo-se que a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio
in dubio pro reo.

Sobre o tema, é certo que a
pesar da prisão ser legal, o magistrado pode entender que não é mais necessária
a manutenção do cárcere
para o procedimento criminal e, assim, determinar a liberdade provisória
dos acusados
.

Ou seja, tal benesse
permite que o acusado aguarde em liberdade o desenrolar do processo, desde que não haja motivos que justifiquem a sua manutenção na prisão, como ocorre no caso dos autos
.

E, ainda, a

liberdade provisória é baseada no princípio da presunção de inocência, que estabelece que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Assim, o acusado tem o direito de responder ao processo em liberdade, salvo se houver elementos que demonstrem a necessidade da prisão.

Diante disso, o magistrado de primeiro grau não teve outra solução que não a liberdade provisória dos ora apelados.

Este eg. Tribunal assim se manifesta:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora existam indícios de que o apelado teria cometido o delito narrado na denúncia, tais indícios não são suficientes para a formação do juízo condenatório. Afora a fragilidade da prova oral produzida - que não contou sequer com o reconhecimento do réu pela vítima - os objetos e valores

subtraídos não foram encontrados em poder do acusado, impondo-se, no caso, a invocação do brocardo
in dubio pro reo
. 2. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 067200005964, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/
2021)
grifei

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

N
essa senda, razão não assiste ao
parquet
, razão pela qual nego provimento ao recurso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na integralidade a sentença guerreada.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)